Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-47.2021.8.07.0021 RECORRENTE: GABRIEL PALIOSA TAN DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prova. Nulidade. Pena-base. Fração. 1 – Não há nulidade das provas obtidas pelo ingresso dos policiais no domicílio após vítima de violência doméstica pedir apoio policial para buscar seus pertences e relatar existência de arma de fogo na casa do réu, pois é hipótese de exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera nulidade da busca domiciliar, devendo ser acolhido o pedido absolutório por insuficiência de provas e, subsidiariamente, defende que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) “para cada vetorial valorada negativamente” (ID 69104385, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar hígida a prova colhida em busca domiciliar no caso concreto e, ainda, ao firmar proporcional o aumento da pena-base realizado, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012